Tribunal: TJSP
Processo: 2100227-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica – Benefício que só pode ser deferido com a comprovação contábil de que o recorrente não dispõe de meios para arcar com o custo do processo – Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC/2015 e da Súmula 481 do STJ – Benefício indeferido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2100227-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é
agravante INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA
METODISTA, é agravado MATHEUS DE OLIVEIRA MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, por maioria de votos.
Vencido o terceiro julgador que declarará voto., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43868
AGRV.No: 2100227-66.2020.8.26.0000
COMARCA: Piracicaba
AGTE. : Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista
AGDO. : Matheus de Oliveira Monteiro
DECISÃO DA JUÍZA: Fabíola Giovanna Barrea Moretti
JUSTIÇA GRATUITA
Pessoa jurídica

Benefício que só pode ser deferido com a
comprovação contábil de que o recorrente não
dispõe de meios para arcar com o custo do
processo
Inteligência do art. 99, § 3o, do
CPC/2015 e da Súmula 481 do STJ Benefício
indeferido Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
ação monitória e que indeferiu a gratuidade processual ao autor.
Sustenta o recorrente que não dispõe de recursos
financeiros para pagar as custas e as despesas processuais.
Recurso processado com efeito suspensivo, dispensadas
a requisição de informações ao juiz da causa e a intimação do agravado
para responder (ainda não citado).
2. Dispõe o art. 98 do CPC que “a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência
de recursos aplica-se exclusivamente à pessoa natural, devendo a pessoa
jurídica comprovar a necessidade para que o benefício seja deferido (cf.
art. 99, § 3o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido é a súmula 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
Não há nos autos, contudo, suporte probatório para o
deferimento do benefício.
Isto porque o agravante juntou aos autos o seu balanço
patrimonial referente aos períodos de 2017 e 2018 (cf. fls. 29-33 dos autos
de origem), além de relatório de contador de novembro de 2019 (cf. fls.
34-36 dos autos de origem).
Tais
documentos,
embora
indiquem
resultados
negativos naqueles períodos, não são suficientes para demonstrar a atual
insuficiência de recursos que impossibilite o recorrente de arcar com o
pagamento das custas e das despesas deste processo.
De mais a mais, se toda empresa ativa deve ter livros
contábeis, não havia empecilho algum para que fossem exibidas aqui
cópias dos registros recentes lançados em tais livros.
Neste sentido são os julgados deste E. Tribunal:
“JUSTIÇA GRATUITA - Concessão dos benefícios da
justiça gratuita a pessoa jurídica - Ausência de prova suficiente quanto à
efetiva necessidade do benefício - Embora seja possível a assistência
judiciária gratuita às pessoas jurídicas, é necessário exame do caso
concreto - A concessão do benefício, nessas hipóteses, está
condicionada à prova inequívoca da insuficiência de recursos, o que,
todavia, não restou satisfatoriamente demonstrado nos autos -
Descabimento da concessão do benefício.” (cf. Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0070952-25.2005.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Nunes, 33a Câmara de
Direito Privado, sem ênfase no original).
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. Concessão do benefício
condicionada à demonstração de insuficiência econômica para
suportar custas e despesas processuais. Insuficiência que não restou
comprovada satisfatoriamente. Decisão mantida. Recurso não
provido.” (cf. Agravo de Instrumento no 2137228-95.2014, Rel. Des.
Fernando Sastre Redondo, 38a Câmara de Direito Privado, sem ênfase no
original).
Não era mesmo o caso de concessão da gratuidade
processual ao recorrente.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45131
Agravo de Instrumento no 2100227-66.2020.8.26.0000
Comarca: Piracicaba
Agravante: Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista
Agravado: MATHEUS DE OLIVEIRA MONTEIRO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
A recorrente trouxe balancete contábil, com a
indicação de déficit de R$ 67.151.808,00 no ano de 2018, sem a
existência de elementos, nos autos, indicativos de modificação
deste estado financeiro.
Ante ao exposto, pelo meu voto, concedia a
Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
1232DA7E
5
5
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
128A8983
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2100227-66.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.